Tribunal: TJDFT
Processo: 0742546-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742546-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA HELENA COSTA MEIRELLES DE FREITAS, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 28007494, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de habilitar os herdeiros da credora falecida MARIA HELENA COSTA MEIRELLES DE FREITAS: a) EMIVAL FERREIRA FREITAS - CPF 116.182.721-87: QUINHÃO 50%; b) CAROLINA MEIRELLES FERREIRA - CPF 719.549.961-87: QUINHÃO 12,5%; c) LÍVIA MEIRELLES FERREIRA DE PINHO - CPF 997.030.501-82: QUINHÃO 12,5%; d) DANIEL MEIRELLES FERREIRA - CPF 021.957.091-46: QUINHÃO 12,5%; e e) PAULA MEIRELLES FERREIRA - CPF 051.443.741-31: QUINHÃO 12,5%. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac